Tribunal: STF
Processo: SL 1806
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que, revogando medida cautelar anteriormente deferida, julgou improcedente o pedido formulado em representação de inconstitucionalidade.



2. A ação de origem foi ajuizada pelo Prefeito, que impugna lei municipal de iniciativa parlamentar que determina a separação da cobrança da contribuição de iluminação pública na conta de energia elétrica, a fim de permitir o seu pagamento individualizado pelo consumidor.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



4.  De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a restauração de decisão concessiva de liminar posteriormente revista. Precedentes.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



_________



Dispositivo citado: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: SS 5.646 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; e SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Petrópolis, que tem por objeto acórdão que, revogando medida cautelar anteriormente deferida, julgou improcedente o pedido feito em representação de inconstitucionalidade.  



    2. Na origem, o Prefeito do Município requerente ajuizou representação de inconstitucionalidade para impugnar a Lei Municipal nº 8.716/2024, que determina a separação da cobrança da contribuição de iluminação pública na conta de energia elétrica, de modo a permitir o seu pagamento individualizado pelo consumidor. A norma resulta de projeto iniciado pela Câmara Municipal. Na ação, argumentou-se que: (i) o art. 149-A da Constituição Federal autoriza a cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública (COSIP) na fatura de consumo de energia elétrica; (ii) há impropriedade na legislação, pois o tributo não caracteriza taxa e, portanto, não exige contraprestação individualizada para cada contribuinte; (iii) a cobrança apartada da COSIP pode ensejar evasão fiscal e afetar as finanças públicas; e (iv) a lei foi aprovada sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro, em desconformidade com preceitos constitucionais.



    3. O pedido liminar foi deferido, para suspender os efeitos da legislação impugnada. No julgamento do mérito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revogou a cautelar anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido. Confira-se a ementa do acórdão:  



REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n° 8.716/2024, do Município de Petrópolis. Previsão de desvinculação das cobranças de Contribuição de iluminação Pública (COSIP) e do serviço de energia elétrica. Autorização do constituinte derivado para cobrança daquela contribuição na fatura de consumo mensal de energia elétrica, na forma do 149-A, parágrafo único, da Constituição da República. Mecanismo facilitador de arrecadação tributária, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF. Sistemática de cobrança e arrecadação instituída, contudo, em caráter facultativo, e não obrigatório. Dúvida razoável quanto à inconstitucionalidade do ato normativo municipal, em vista da inexistência de ofensa direta à regra constitucional. Ausência, ademais, de pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, a quem compete a última palavra no exercício da jurisdição constitucional. Abstenção do reconhecimento da inconstitucionalidade do diploma impugnado fundado em dúvida razoável, com base nos princípios da presunção de constitucionalidade das leis e da separação dos poderes. Atuação cautelosa do intérprete, conformada com os limites inerentes à dificuldade contramajoritária. Manutenção da validade da norma em sede de controle concentrado estadual. Pedido improcedente. Liminar revogada.  



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município indica que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Reitera os argumentos quanto à validade da cobrança unificada na conta de energia elétrica. Afirma que a alteração do modelo de cobrança da COSIP acarretará perda de arrecadação, o que afetará suas finanças. Alega que, como não dispõe da infraestrutura necessária, terá custos adicionais expressivos com a cobrança na forma estabelecida pela legislação, tais como o “aumento dos gastos com a emissão das faturas”, “despesas com ajustes no sistema de faturamento” e “incremento nos custos operacionais relacionados ao processamento da arrecadação pelo estabelecimento bancário”. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, até o trânsito em julgado da ação de origem. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é o autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    7. Desse dispositivo deriva a conclusão de que o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido.



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente